Tribunal: TJPA
Processo: 0013725-26.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013725-26.2004.8.14.0301

APELANTE: E. W. SOUZA SILVA TRANSPORTES, MUNICÍPIO DE BELÉM, TERRAPLENA LTDA, SERGIO LOPES MARTINS

APELADO: ARLETE MATOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO COLETOR DE LIXO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por E. W. Souza Silva Transportes ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia ajuizada por Arlete Matos da Cruz, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a apelante e Terraplena Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), danos materiais (R$ 20.738,99) e pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo, em razão de acidente de trânsito envolvendo caminhão coletor de lixo, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a responsabilidade solidária; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e o dever de indenizar; e (iv) verificar se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, independentemente de comprovação de culpa.

4.

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, alcança também as empresas que atuam materialmente na execução do serviço por meio de terceirização ou subcontratação.

5.

A empresa que fornece veículos e motoristas para a execução de serviço público essencial integra a cadeia de prestação do serviço e assume os riscos da atividade, respondendo solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 942 do Código Civil e da teoria do risco administrativo.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre empresas contratantes e contratadas em hipóteses de terceirização de transporte quando há dano decorrente de acidente de trânsito causado por preposto.

7.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado, interpretando o pedido de forma lógico-sistemática, aplica a consequência jurídica prevista em lei aos fatos narrados, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

8.

Estão demonstrados o ato ilícito (art. 186 do CC), o dano e o nexo causal, inexistindo prova de excludente de responsabilidade apta a romper a cadeia causal, o que impõe o dever de indenizar (art. 927 do CC).

9.

A pensão vitalícia é devida quando comprovada incapacidade permanente decorrente do evento danoso, podendo ser fixada em um salário mínimo na ausência de comprovação de atividade remunerada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10.

A revisão do valor arbitrado a título de danos morais somente é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese, sendo os valores fixados compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício de suas funções, ainda que atue em regime de terceirização na prestação de serviço público.

2.

As empresas que integram a cadeia de execução de serviço público delegado respondem solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos termos da teoria do risco administrativo.

3.

Não configura julgamento extra petita o reconhecimento de responsabilidade solidária quando o pedido é interpretado de forma lógico-sistemática à luz da causa de pedir.

4.

A pensão por incapacidade permanente decorrente de ato ilícito possui caráter vitalício, podendo ser fixada em um salário mínimo quando ausente prova de renda da vítima.

5.

A revisão do quantum indenizatório por danos morais somente é cabível quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 942; CPC, arts. 322, §2º, 487, I, 85, §§2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1976398/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 05.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2438550/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418788/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, REsp 1.646.276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 14.08.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
E. W. SOUZA SILVA TRANSPORTES ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia ajuizada por
ARLETE MATOS DA CRUZ
, em decorrência de acidente de trânsito que lhe ocasionou graves lesões.

A decisão recorrida (ID 126267496), com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a ação para condenar solidariamente as requeridas E. W. SOUZA SILVA TRANSPORTES e TERRAPLENA LTDA: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do arbitramento; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 20.738,99 (vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso; e (iii) ao pagamento de pensão alimentícia vitalícia mensal no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época de cada parcela, a ser paga até o dia 30 de cada mês. Condenou ainda solidariamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em relação ao requerido Sergio Lopes Martins, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, sendo a autora condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais correspondentes, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição na sentença, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação (ID 28313184), sustentando, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o serviço público de coleta de resíduos sólidos no Município de Belém era prestado exclusivamente pela empresa TERRAPLENA LTDA, concessionária do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal; (ii) a sentença é extra petita, por ter imposto condenação solidária sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) a responsabilidade civil deve recair exclusivamente sobre a concessionária do serviço público; (iv) não restou comprovada conduta ilícita imputável à recorrente; e (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, invocando os arts. 402, 403, 944 e 953 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a anulação da sentença ou, no mérito, pela total improcedência dos pedidos iniciais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID 28313191, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram devidamente comprovados o nexo causal e a responsabilidade das demandadas, sendo legítima a condenação solidária imposta.

Por despacho do Relator, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do art. 75 do Estatuto do Idoso, para exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer sob o
ID 29180389
, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. Questões Preliminares

2.1 Da Ilegitimidade Passiva ad causam

Alega o recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que a responsabilidade civil por ato de seu preposto, em serviço terceirizado para concessionária de serviço público, seria exclusiva desta última.

A preliminar não merece acolhida.

A apelante, na qualidade de empregadora do motorista que conduzia o veículo e causou o acidente, responde objetivamente pelos atos de seu preposto no exercício de suas funções, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Verifica-se dos autos que, conquanto a empresa Terraplena Ltda. tenha sido contratada pela Administração Pública para a execução de serviço público de coleta de resíduos sólidos, o veículo diretamente responsável pelo sinistro, um caminhão coletor de lixo, era de propriedade da ora recorrente E. W. Souza e Silva Transportes Ltda., empresa que, segundo a instrução probatória colacionada aos autos, fornecia os veículos e os motoristas à Terraplena para consecução das atividades contratadas.

Nesse contexto, evidencia-se que a responsabilidade da recorrente se projeta sob dupla perspectiva jurídica: (i) como empregadora direta do agente causador do dano, nos termos do art. 932, III, do Código Civil; e (ii) como integrante da cadeia de execução de serviço público delegado, atraindo a incidência do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Deste modo, cumpre destacar que o regime jurídico aplicável à hipótese é o da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em se tratando de serviço público delegado, há responsabilidade solidária tanto da empresa formalmente contratada quanto daquela que, mesmo sem vínculo direto com a Administração, atua efetivamente na prestação do serviço, em razão de terceirização ou subcontratação.

Importa consignar que, no âmbito da responsabilidade civil estatal e de seus delegatários, prevalece a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, sendo a teoria do risco-proveito utilizada como fundamento complementar, especialmente nas hipóteses em que há exploração econômica da atividade.

No caso de serviços terceirizados, a responsabilidade solidária também alcança a tomadora do serviço. Isso ocorre porque, ao obter proveito econômico da atividade, aplica-se a teoria do risco administrativo, especialmente o princípio do risco-proveito. Assim, todos os que se beneficiam ou concorrem para a prestação do serviço público assumem os riscos decorrentes, devendo responder pelas consequências jurídicas dos danos causados a terceiros.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MOTORISTA TERCEIRIZADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na subcontratação ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade solidária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de trânsito causado por motorista do transportador contratado. Precedentes. 3. A reforma do v. acórdão recorrido, para afastar a ocorrência de conduta imprudente do preposto da agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1976398 PR 2021/0303538-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Dessa forma, a empresa E. W. Souza e Silva Transportes, ao disponibilizar veículos e motoristas que atuavam na execução da coleta de lixo urbano, serviço público essencial, assume
posição de corresponsável
pela segurança e regularidade da atividade, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.

2.2. Da Nulidade da Sentença por Julgamento Extra Petita

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ter proferido condenação solidária sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

A alegação não merece prosperar

A condenação solidária não configura julgamento extra petita, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos narrados e provados.

Não se verifica inovação além dos limites do pedido no fato da sentença ter reconhecido a responsabilidade
solidária

entre as rés.

A leitura da petição inicial evidencia que a autora
requereu a condenação de ambas as rés ao pagamento de indenização pelos danos sofridos
,
sendo plenamente cabível, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, a interpretação lógico-sistemática da postulação inicial, em consonância com a causa de pedir e os fundamentos jurídicos articulados.

Art. 322, §2º, CPC:
"A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há julgamento extra petita quando o magistrado aplica consequência jurídica decorrente da lei aos fatos narrados na inicial, interpretando o pedido de forma lógico-sistemática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte Superior reconsiderada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no AREsp 1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). 3. "Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2438550 SP 2023/0265952-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

3.1 Da Responsabilidade Civil e do Dever de Indenizar

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à responsabilidade da apelante
E. W. Souza Silva Transportes ME
pelos danos sofridos por
Arlete Matos da Cruz
, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo caminhão coletor de lixo utilizado na execução de serviço público delegado pelo Município de Belém.

A análise do conjunto probatório revela quadro fático suficientemente delineado. Está demonstrada a ocorrência do sinistro, a condução do veículo por motorista vinculado à apelante, a inserção funcional desse preposto na execução das atividades de coleta urbana e, sobretudo, o nexo causal entre a conduta do condutor e as graves lesões suportadas pela autora. Não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de romper a cadeia causal, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro.

O ato ilícito, assim, encontra enquadramento no art. 186 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ilícito civil. Consequentemente, incide o art. 927 do mesmo diploma, que impõe o dever de reparar o dano.

Entretanto, a responsabilidade da apelante não se esgota na análise da culpa do preposto. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme dispõe o art. 932, III, do Código Civil, complementado pelo art. 933, que expressamente afasta a necessidade de comprovação de culpa do empregador. Trata-se de responsabilidade fundada na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que organiza empreendimento e dele extrai proveito econômico assume os riscos inerentes à sua execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no desempenho das funções que lhes são atribuídas. No mesmo sentido, a Corte tem reiteradamente decidido que, nas hipóteses de subcontratação ou terceirização, caracteriza-se responsabilidade solidária entre as empresas que integram a cadeia de prestação do serviço, especialmente quando a atividade desenvolvida envolve risco potencial a terceiros, como ocorre em serviços de transporte ou coleta urbana:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS (CPC/2015, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp 1.759.860/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/3/2022). 2. Na subcontratação ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade solidária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de trânsito causado por motorista do transportador contratado. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Na hipótese, o montante fixado em 300 (trezentos) salários mínimos em favor dos genitores da vítima não destoa dos parâmetros frequentemente adotados por esta Corte em casos semelhantes, não se mostrando exorbitante ou desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida em decorrência da morte de seu filho em acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do motorista contratado. 4. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2418788 BA 2023/0242772-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso concreto, restou evidenciado que a apelante não apenas figurava como mera proprietária formal do veículo, mas integrava efetivamente a estrutura operacional da atividade delegada, fornecendo caminhões e motoristas à concessionária formal do serviço público. Tal circunstância revela participação direta na execução da atividade, o que afasta qualquer pretensão de exclusão de responsabilidade sob o argumento de que apenas a concessionária deveria responder.

A solidariedade entre as empresas decorre da própria disciplina do art. 942 do Código Civil, segundo o qual, havendo mais de um autor do ilícito, todos respondem solidariamente pela reparação. Não se trata de inovação judicial, mas de consequência jurídica imposta pelo sistema normativo diante da pluralidade de agentes que concorrem para o resultado danoso. Eventuais ajustes internos ou direito de regresso entre as empresas não podem restringir o direito da vítima à reparação integral.

Ainda que se invoque o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, tal dispositivo não exclui a responsabilização concorrente de outros sujeitos que participem da execução material do serviço. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a responsabilidade objetiva do Estado ou da concessionária não impede a responsabilização de terceiros que tenham concorrido para o dano. A norma constitucional amplia a proteção da vítima, não a restringe.

Configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

3.2 Do Quantum Indenizatório:

No que tange aos valores fixados a título de indenização, o apelante pleiteia sua redução, alegando serem excessivos. A indenização por danos morais (R$ 20.000,00), os danos materiais (R$ 20.738,99) e a pensão mensal vitalícia (1 salário-mínimo) foram fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As consequências do acidente para a apelada foram devastadoras, resultando em incapacidade permanente e alterando drasticamente sua vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmemente consolidada no sentido de que, comprovada a incapacidade permanente (total ou parcial) decorrente do evento danoso, o pensionamento deve possuir caráter
vitalício
, uma vez que a limitação laboral acompanhará a vítima ao longo de toda a sua existência:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ, no sentido de que
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.
Precedentes. 7.
A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo.
Precedentes. 8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima. 9. Assim, no tocante à fixação do valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. 10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.) (grifo nosso)

Portanto, entendo que os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais não se mostram exorbitantes, refletindo adequadamente a extensão do dano e as circunstâncias do caso, não havendo que se falar em reforma.

Em relação aos
danos materiais
, os documentos acostados aos autos demonstram com clareza a existência de despesas médicas e perdas patrimoniais, cujo ressarcimento foi fixado de forma comedida e devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, inexistindo base legal ou fática para sua modificação.

Assim, mantenho a sentença em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por todos os seus fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada obteve êxito integral. Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026